Tribunal: TJES
Processo: 5000006-78.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-78.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: LUCIETE DE ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DOCUMENTOS FALSOS. RISCO DO NEGÓCIO. PRECEDENTE DO STJ. DANO RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, assinalo que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

A prova documental produzida nos autos é suficiente para comprovar:
i.
a contratação e utilização de cartão bancário por terceiro fraudador;
ii.
a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo tais fatos incontroversos, inclusive.

Com efeito, o uso de cartão bancário indevido por terceiro insere-se no risco da atividade desempenhada pelo réu, em conformidade com a orientação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Portanto, existindo a responsabilidade objetiva do réu, uma vez que os fatos aqui descritos são decorrentes de fortuito interno, é procedente o pedido de indenização dos danos causados ao autor.

A criação de um débito sem causa impõe ao suposto devedor a imagem de mau pagador, no seu íntimo produz uma preocupação descabida, e traz aborrecimentos e contratempos até a regularização da situação.

O dano moral deve ser reconhecido, independentemente da produção de outras provas, porque decorre do próprio fato ilícito, sendo que o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
À indenização por dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que houve a inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
”(STJ – SEGUNDA TURMA – Resp 1370591-PR – Rel. Min. Herman Benjamin – DJE 12.06.2013).

Quanto ao valor da indenização, apesar de haver certo subjetivismo para a sua fixação, vez que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, o juiz deve perquirir todos os fatores inerentes aos fatos, à situação das partes, e a norma legal aplicável ao caso.

Nesta linha de raciocínio, deve ser considerada com mais intensidade a inexistência de prévia relação jurídica de direito material entre as partes, o que demonstra de um lado, que o autor em nada contribuiu para o evento, e de outro, a falta de diligência da ré que resultou na contratação e utilização de cartão de crédito por terceiro fraudador, mas também o tempo de duração da inscrição justificando o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA, A DAR CERTEZA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO
. 1. Narra a parte autora que foi inscrita em órgão de proteção ao crédito pela ré, sem, contudo, ter solicitado qualquer contratação dos serviços por ela prestados, sendo indevida a anotação. 2. Tendo a parte autora questionado a origem do débito inscrito, e tratando-se de relação de consumo, era ônus da ré comprovar a ocorrência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, já que a contratação idônea do débito que ensejou o cadastro restritivo de crédito não restou devidamente comprovada. 3. No caso concreto, quando comparados os documentos acostados à fl. 33 – identidade acostada aos autos pela autora – e fls. 101/102 – documento acostado pela ré, utilizado no momento da contratação – percebe-se, de forma clara, que a contratação ocorreu mediante fraude. 4. Contratação mediante provável fraude documental que não exime a responsabilidade da ré. 5.
A recorrente é responsável por se certificar acerca da identidade de quem contrata, sendo seu o risco da atividade que exerce. 6. Inscrição indevida que gera o dever da ré de reparar a autora pelo dano moral in re ipsa ocasionado. 7. O quantum indenizatório fixado em R$ 9.300,00 não comporta redução, inclusive porque fixado em valor compatível com aquele usualmente estabelecido por esta Segunda Turma Recursal, em situações análogas
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007291735, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018) - Grifei

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por DACASA FINANCEIRA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
mantendo todos os termos da sentença
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de verbas e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.